Tribunal: TJDFT
Processo: 0747274-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. VERBAS INDENIZATÓRIAS RELACIONADAS À RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. ATIVO PATRIMONIAL QUE NÃO É ABRANGIDO PELA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I. Ressalvadas as hipóteses de impenhorabilidade, o executado responde com todos os seus bens para a satisfação do crédito do exequente, na esteira do que prescrevem os artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil.
II. Não há óbice à penhora no rosto dos autos do processo em que o executado pleiteia créditos trabalhistas, modalidade de constrição prevista no artigo 860 do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de processo de conhecimento, a penhora não recai sobre o crédito trabalhista pleiteado, mas sobre o direito eventual do executado, a fim de que seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a lhe caber.
IV. Indenização proveniente de demanda judicial, ainda que concernente a verba trabalhista, porquanto não se destina à manutenção ordinária do executado e constitui ativo patrimonial disponível, não é abrangida pela regra impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. Ainda que a hipótese de impenhorabilidade disposta no inciso IV do artigo 833 pudesse ser estendida a ponto de contemplar indenização trabalhista, no caso concreto a constrição se restringiu a importâncias superiores a 50 salários mínimos, de maneira a resguardar a subsistência digna do executado.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.